Tribunal: TJPA
Processo: 0823802-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823802-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA MARGARETH GUIMARAES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DAS REGIOES NORTE E NORDESTE DO PARA SICOOB UNIDAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, ao fundamento de inexistência de vício apto a afastar a exigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas em Cédula de Crédito Bancário afasta sua força executiva; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento de exceção de pré-executividade diante de alegações que não se comprovam de plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título executivo extrajudicial por força da Lei nº 10.931/2004, cuja eficácia executiva decorre de previsão legal específica.

O art. 784, XII, do CPC reconhece como títulos executivos aqueles a que a lei atribui tal eficácia, afastando a incidência da exigência prevista no inciso III do mesmo dispositivo para documentos particulares comuns.

A ausência de assinatura de duas testemunhas não compromete a certeza, liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título sujeito a regime jurídico próprio.

A execução está devidamente instruída com planilha de débito, atendendo ao disposto no art. 798, I, “b”, do CPC, o que reforça a presunção de liquidez do crédito.

A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e vício evidente, não admitindo dilação probatória para discussão de cláusulas contratuais ou encargos.

Inexistindo vício formal ou material manifesto no título, revela-se inadequada a via eleita para desconstituição da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força da Lei nº 10.931/2004, independentemente da assinatura de duas testemunhas. 2. A exigência do art. 784, III, do CPC não se aplica aos títulos regidos por legislação especial. 3. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando demonstrado de plano vício evidente do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III e XII, 798, I, “b”, 803, I; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2047367-49.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 08.03.2024; TJMG, AI nº 14189226720238130000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 16.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823802-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA MARGARETH GUIMARAES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB UNIDAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARCIA MARGARETH GUIMARÃES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNIDAS
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, nos termos que segue:

(...)

I. Do Cabimento da Exceção de Pré-Executividade

A
Exceção de Pré-Executividade
constitui meio de defesa do executado, de construção doutrinária e jurisprudencial, aceito para veicular matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que possam ser comprovadas de plano, ou seja, através de prova documental pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Tais matérias incluem a falta das condições da ação e dos pressupostos processuais, bem como a nulidade do título executivo por ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade (CPC, art. 803, I).

II. Da Análise do Mérito

A Executada sustenta a nulidade da execução, com base em argumentos que supostamente configuram matéria de ordem pública.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução está aparelhada com uma
Cédula de Crédito Bancário - CCB
(ID 23206698), a qual, por força da Lei nº 10.931/2004 (art. 28), é considerada título executivo extrajudicial, dotado de força executiva. Presume-se, portanto, a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito nela estampado, desde que acompanhada da planilha de cálculo que demonstre a evolução da dívida (ID 23206695, ID 23206696).

A alegação genérica de ausência dos requisitos de exequibilidade do título, embora seja matéria de ordem pública (CPC, art. 803, I), exige que o vício seja patente, manifesto e demonstrável
de plano
pela documentação acostada à inicial.

Na hipótese, não se observa, à primeira vista, nenhum vício formal ou material que retire a força executiva do título extrajudicial, mormente a manifestação da Exequente ter vindo acompanhada da
Planilha de Débito
(ID 85673104, ID 97956012), indicando o saldo devedor atualizado, em cumprimento ao disposto no art. 798, I, "b", e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, eventuais discussões acerca da legalidade das cláusulas contratuais, dos encargos moratórios, ou de outros aspectos da relação obrigacional que demandem perícia ou complexa análise probatória, não se coadunam com o rito sumário e restrito da Exceção de Pré-Executividade.

O juízo a quo oportunizou que a parte apresentasse embargos à execução em autos apartados, todavia, a executada optou como estratégia processual apresentação de exceção de pré-executividade.

Dessa forma, inexistindo prova pré-constituída de plano capaz de macular a exigibilidade do título e, por consequência, a presente Execução, impõe-se a rejeição da Exceção de Pré-Executividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 803, I, e no entendimento consolidado quanto ao cabimento restrito da Exceção de Pré-Executividade,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade.

Prossiga-se a execução. Intimem-se as partes, por seus patronos, desta decisão.

P.I.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025

A agravante sustenta, que a execução foi ajuizada para cobrança de crédito representado por
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
, no valor originário de R$ 61.637,70. Diante do que entende ser “irregularidade latente da Cédula de Crédito Bancário”, apresentou Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo de origem sob o fundamento de que:

“não se observa, à primeira vista, nenhum vício formal ou material que retire a força executiva do título extrajudicial, mormente a manifestação da Exequente ter vindo acompanhada da Planilha de Débito (...), indicando o saldo devedor atualizado, em cumprimento ao disposto no art. 798, I, ‘b’, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.”

E concluiu o magistrado singular:

“inexistindo prova pré-constituída de plano capaz de macular a exigibilidade do título e, por consequência, a presente Execução, impõe-se a rejeição da Exceção de Pré-Executividade.”

Defende o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para discussão de matérias de ordem pública, especialmente nulidade do título executivo, por se tratar de questão cognoscível de ofício e que não demanda dilação probatória.

Argumenta que a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução não contém a assinatura de duas testemunhas, o que, segundo defende, viola o art. 784, III, do CPC, que exige, como título executivo extrajudicial, “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

Aduz que “a mera denominação de Cédula de Crédito Bancário não confere eficácia executiva ao título”, citando precedente do TRF da 1ª Região (Apelação n. 2010.33.00.002084-3/BA), no qual se reconheceu a ausência de certeza e liquidez em contrato de empréstimo consignado instrumentalizado por CCB sem testemunhas. Transcreve, ainda, excerto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.823.834/BA), no qual restou consignado que:

“O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.”

Sustenta, com base nesses precedentes, que a ausência de assinatura de duas testemunhas afasta a força executiva do título, impondo a extinção da execução, nos termos do art. 485, I, do CPC.

No tocante ao pedido liminar, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, sustentando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Afirma que a probabilidade do direito decorre da jurisprudência colacionada e da ausência de testemunhas no título.

Quanto ao perigo de dano, assevera que depende exclusivamente de sua aposentadoria para sobreviver e que poderá sofrer bloqueios via SISBAJUD, inclusive sobre valores de natureza alimentar, o que lhe acarretaria prejuízos de difícil reparação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e a consequente extinção da execução sem resolução do mérito.

Em sede recursal, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo (ID 33826315), nos termos da ementa a seguir transcrita:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. TÍTULO EXECUTIVO POR FORÇA DE LEI ESPECIAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), no valor originário de R$ 61.637,70.

2. A agravante sustenta a nulidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas, com fundamento no art. 784, III, do CPC, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando probabilidade do direito e risco de bloqueio de verbas de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de assinatura de duas testemunhas em Cédula de Crédito Bancário afasta sua força executiva; e (ii) estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A Cédula de Crédito Bancário possui disciplina jurídica própria, prevista na Lei nº 10.931/2004, que lhe confere natureza de título executivo extrajudicial. Sua força executiva decorre de lei especial, nos termos do art. 784, XII, do CPC, que reconhece como executivos os títulos aos quais a lei atribuir expressamente tal eficácia.

5. A exigência de assinatura de duas testemunhas, prevista no art. 784, III, do CPC, aplica-se ao documento particular típico, não alcançando títulos de crédito regidos por legislação específica. Assim, a ausência de testemunhas não retira a executividade da CCB.

6. Em juízo de cognição sumária, não se verifica vício formal manifesto capaz de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, sobretudo quando a execução está instruída com planilha de débito, em conformidade com o art. 798, I, “b”, do CPC.

7. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, os recursos não possuem efeito suspensivo automático (art. 995, caput, do CPC), exigindo-se demonstração cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave. Ausente a plausibilidade jurídica da tese, resta prejudicado o primeiro requisito.

8. O alegado perigo de dano não se mostra concreto e imediato, pois eventual constrição de verbas impenhoráveis pode ser arguida no juízo da execução, inexistindo demonstração de bloqueio efetivado.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento: “A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força da Lei nº 10.931/2004, não se submetendo à exigência de assinatura de duas testemunhas prevista no art. 784, III, do CPC. Ausente a probabilidade do direito, é indevido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III e XII, 786, 798, I, “b”, 803, I, 995, caput e parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Contrarrazões no ID 34049480
, arguindo, em síntese, a plena validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo, a desnecessidade de testemunhas por força da Lei nº 10.931/2004 e a regularidade dos cálculos apresentados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar se a ausência de assinatura de duas testemunhas retira a força executiva da Cédula de Crédito Bancário (CCB) que aparelha a execução originária.

Analisando detidamente os autos, verifico que a tese da agravante não prospera. A Cédula de Crédito Bancário possui disciplina jurídica própria, prevista na Lei nº 10.931/2004, que lhe confere, de forma expressa, a natureza de título executivo extrajudicial. Sua força executiva decorre diretamente de lei especial, o que atrai a aplicação do
art. 784, inciso XII, do CPC
, o qual reconhece como executivos os títulos aos quais a lei atribuir tal eficácia.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, a exigência de assinatura de duas testemunhas, prevista no art. 784, III, do CPC, aplica-se ao documento particular comum. Tratando-se de título de crédito com regime jurídico específico, a ausência de testemunhas não macula a certeza, liquidez ou exigibilidade do título.

Conforme bem salientado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a CCB constitui título executivo desde que preencha os requisitos dos arts. 2º a 4º da Lei nº 10.931/2004. No caso em tela, o título identifica as partes, contém a promessa de pagamento e está acompanhado de planilha demonstrativa do débito (conforme exigido pelo art. 798, I, "b", do CPC), preenchendo os requisitos legais para o prosseguimento da execução.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS . DESNECESSIDADE. FORÇA EXECUTIVA RECONHECIDA. Agravo de instrumento contra decisão que não reconheceu a força executiva de cédula de crédito bancário pela ausência de assinatura de duas testemunhas. Cédula de crédito bancário assinada eletronicamente pelo executado (fl . 46). A configuração de título executivo decorre da lei e faz presumir liquidez e exatidão da dívida. Irrelevante a ausência de assinatura de duas testemunhas. Art . 28 e 29 da Lei 10.931/04. Súmula 14 do TJSP. Entendimento do STJ assentado em julgamento realizado na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 576) . Precedentes da Turma Julgadora e do TJSP. Determinação sem respaldo legal que não necessita ser observada. DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2047367-49.2024.8.26 .0000 Campinas, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - REQUISITOS - INTELIGÊNCIA ARTIGOS 28 E 29 DA LEI 10.931/04. Nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Credito Bancário "é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente", não havendo exigência legal da assinatura de 2 (duas) testemunhas . O artigo 29 da Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre os requisitos essenciais à validade da Cédula de Crédito Bancário, igualmente não exige a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

(TJ-MG - AI: 14189226720238130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 16/08/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2023)

Desta forma, não se verifica vício formal capaz de sustentar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, devendo ser mantida integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026